Tribunal: CARF
Processo: 10880.725543/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONALDO SOUZA DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S3-C4T1
Processo no
10880.725543/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.540 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/10/2010
Processos. Vinculados. Por Decorrência. Sobrestamento. Condição.
O sobrestamento do feito se impõe quando a decisão no processo de multa
isolada, aplicada em decorrência de declaração de compensação não
homologada, depende de solução da lide ainda não exarada no processo
principal referente à própria DCOMP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
feito até que seja exarada a decisão final no processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 186 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 14-75.859 - 2a Turma da DRJ/RPO, de 31/01/18 (fls. 172 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 28 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e ss), que
constituiu crédito tributário, a título de multa isolada em razão de compensação indevida.
Fl. 307
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0524.17575.DYMF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0524.17575.DYMF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725543/2015-13
I - Do Lançamento e da Impugnação
O Relatório da decisão de 1o grau resume bem o contencioso até então:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02/06) a título de multa regulamentar
no valor de R$ 959.352,25, tendo como enquadramento legal o §17 do art. 74 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249, de 11 de
junho de 2010, em virtude da não homologação de Declaração de Compensação
(DCOMP)
apresentada pela contribuinte. A multa corresponde a 50% do débito cuja compensação
restou não homologada.
Segundo consta no relatório fiscal de fls. 08/09, o ato que deu origem à lavratura da
multa de ofício foi a DCOMP no 04281.53625.281010.1.7.01-5770 (homologada
parcialmente) efetuada pela empresa. O Despacho Decisório (cópia às fls. 11/13)
relativo à apuração do direito creditório e homologação parcial da compensação ocorreu
no processo administrativo de no 10860.900346/2010-13.
A contribuinte Alstom Energias Renováveis LTDA., CNPJ 17.692.901/0001-94,
sucessora por cisão parcial de Alstom Brasil Energia e Transporte LTDA., apresentou a
impugnação de fls. 158/175, aduzindo em sua defesa as razões expostas resumidamente
a seguir:
1. Da busca pela verdade material e da aplicação do princípio da razoabilidade, há de
ser reconhecida a nulidade do auto de infração no tocante à imposição da multa isolada,
haja vista que o processo em que está sendo discutido o direito ao crédito sequer foi
encerrado, pelo contrário, ainda está pendente de julgamento da manifestação de
inconformidade.
2. É possível ainda identificar a violação de vários outros princípios a que a
Administração Pública deve obediência, sendo nula a lavratura do auto de infração ante
à manifesta violação ao artigo 2o, da Lei no 9.784/99, notadamente, a proteção da
Impugnante contra as investidas ilegais e arbitrárias na fiscalização, lançamento e
tributos de competência federal.
3. Por ser de caráter meramente punitivo e totalmente arbitrário, imposta para penalizar
àqueles que exercem o direito à compensação de indébitos tributários, presumindo a
má-fé do contribuinte, o que não coaduna com a conduta praticada pela Impugnante,
que sempre se norteou pela boa-fé, a multa não pode ser aplicada. Pode-se concluir que
a penalidade da multa deverá ser relevada, pela ausência de dolo, fraude ou simulação
por parte da Impugnante.
4. Destaca que na esfera judicial, a jurisprudência é no sentido da inaplicabilidade da
multa prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
(...)
Dessa forma, encontra-se perfeitamente caracterizada a situação que enseja a imposição
de multa de ofício isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, introduzido pelo
art. 62 da Lei no 12.249/2010, abaixo transcrito para maior clareza.
Fl. 308
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0524.17575.DYMF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0524.17575.DYMF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725543/2015-13
(...)
O valor da autuação foi calculado mediante aplicação do percentual de 50% sobre o
valor dessas compensações não-homologadas, conforme discriminado no relatório que
antecede este voto.
Em relação à manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
do processo no 10860.900346/2010-13, foi julgada improcedente por esta 2a Turma de
Julgamento na presente Sessão de 31 de janeiro de 2018, resultando na prolação do
Acórdão no 14-075.958. Assim, a compensação restou não homologada, pelo que não
pode ser afastada a imposição da multa legalmente prevista.
Quanto aos princípios e garantias constitucionais, suscitados pela Impugnante, é preciso
delimitar a competência do julgador administrativo, ressaltando o caráter vinculado da
atividade fiscal. Não lhe cabe questionar a legalidade ou constitucionalidade do
comando legal. A análise de teses contra a constitucionalidade de leis é privativa do
Poder Judiciário, nos termos da Constituição Federal, arts. 97 e 102. Nesse sentido é
vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos, consoante se pode observar das
ementas infratranscritas:
(...)
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade. Essa vinculação somente deixa de prevalecer quando a norma
em discussão já tiver sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou no difuso, neste caso a partir do momento e na
hipótese de produzir efeitos “erga omnes” (na ocorrência de qualquer das situações
previstas no ordenamento jurídico).
Não há manifestação do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade
ou a ilegalidade quanto às matérias constantes no presente processo, nem decisão
judicial definitiva, juntada aos autos, que beneficie a interessada, sendo que o
procedimento fiscal atendeu integralmente às disposições expressas da legislação
vigente à época.
Nesse mesmo sentido a redação atual do art. 26-A do Decreto 70.235, de 06 de março
de 1972, que estabelece que é defeso aos órgãos de julgamento do âmbito
administrativo conhecer de questões de constitucionalidade:
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os
seguintes:
1 – DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
2 - DAS NULIDADES QUE PERMEIAM O LANÇAMENTO
3 - DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E A BOA-FÉ DA RECORRENTE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2o, DA LEI No
9.784/99
Fl. 309
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0524.17575.DYMF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0524.17575.DYMF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725543/2015-13
4 - DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA PRATICADA E A
INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE COMETIDA – CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA
DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja a presente Impugnação regularmente recebida,
processada e, ao final, julgada procedente para declarar nula a presente autuação ou,
caso assim não entenda esse d. Órgão Julgador, seja o auto de infração julgado
integralmente improcedente, com o cancelamento da multa aplicada, pelos fundamentos
fáticos e jurídicos expostos nas razões acima aduzidas.
Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Do relatório acima extrai-se que o Auto de Infração, objeto deste contencioso,
constituiu crédito tributário no valor original total de R$ 959.352,25, com fundamento no §17 do
art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, relativo à multa isolada de 50% sobre o
valor do débito tratado no processo administrativo no 10860.900346/2010-13, cuja
compensação restou não homologada.
Portanto, o presente processo (10880.725543/2015-13) vincula-se ao processo
citado (10860.900346/2010-13) por decorrência, nos termos do art. 6o do RICARF, anexo II,
que reserva a seguinte disciplina para o caso, verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
(...)
Fl. 310
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0524.17575.DYMF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0524.17575.DYMF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.540 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725543/2015-13
Deste modo, voto por sobrestar o feito até que seja exarada a decisão final no
processo principal: 10860.900346/2010-13.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
Fl. 311
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0524.17575.DYMF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0524.17575.DYMF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 29/12/2021 17:46:00 por RONALDO SOUZA DIAS.
Documento assinado digitalmente em 13/01/2022 11:10:07 por RONALDO SOUZA DIAS.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 09/05/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP09.0524.17575.DYMF
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
0127DE4BAC184089D50B1F1D455D3E730E57EFF9A2063B915EEE51851CBBB7D6
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10880.725543/2015-13. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.